Tribunal: TJMT
Processo: 1052122-21.2022.8.11.0001
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1052122-21.2022.8.11.0001
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), AMIR ELIAS DONATO FILHO - CPF: 424.381.951-34 (EMBARGANTE), ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONCA - CPF: 650.471.171-20 (ADVOGADO), RICARDO DA SILVA MONTEIRO - CPF: 029.357.308-52 (ADVOGADO), JONYLSON SILVA CORREA - CPF: 029.111.531-46 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO CRIMINAL QUE MANTEVE CONDENAÇÃO. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES E OBSCURIDADES. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS INTEGRATIVOS. EMBARGOS REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo embargante contra acórdão da Câmara Criminal, que havia negado provimento à apelação e mantido a condenação pelos crimes de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, omissão de socorro e evasão do local do acidente.
O embargante sustentou existência de omissões e contradições no julgamento, buscando reabrir discussão sobre matérias já enfrentadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido deixou de enfrentar pontos relevantes suscitados no recurso de apelação ou se as alegações formuladas nos embargos visam apenas rediscutir o mérito, hipótese não admitida pela via integrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Não se constatam omissões, contradições ou obscuridades. O acórdão apreciou adequadamente os fundamentos centrais do recurso, não havendo necessidade de examinar exaustivamente cada argumento defensivo.

4.

Os embargos evidenciam mera insatisfação com o resultado do julgamento, constituindo tentativa de reabrir discussão sobre matéria já decidida, o que é incompatível com a finalidade dos Embargos de Declaração.

5.

O prequestionamento não exige pronunciamento explícito sobre todos os dispositivos legais mencionados, bastando que a matéria tenha sido suficientemente enfrentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de vícios formais no acórdão impede o acolhimento de Embargos de Declaração, os quais não se prestam à rediscussão do mérito da causa.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 619 e 620

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, embargos de declaração 0003961-52.2018.8.11.0028, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Publicado em 14 de novembro de 2025

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração com efeitos infringentes opostos por Amir Elias Donato Filho, por intermédio da defesa técnica, em face de acórdão proferido por esta Câmara Criminal, que por deliberação unânime, negou provimento ao recurso de apelação (Id. 329327882).

Nas razões dos embargos, o embargante sustenta, em síntese, a existência de omissões, contradições e obscuridades que, segundo afirma, comprometeriam a coerência lógica e a suficiência da fundamentação do acórdão embargado, ensejando a via aclaratória prevista no art. 619 do CPP.

Alega, inicialmente, cerceamento de defesa, decorrente do indeferimento da prova pericial técnica requerida na fase do art. 402 do CPP, reiterada em alegações finais e novamente postulada na apelação. Sustenta que a diligência seria imprescindível para a reconstrução da dinâmica do acidente, bem como para a adequada fixação do quantum indenizatório. Aponta, ainda, contradição entre a negativa da perícia na esfera penal e o deferimento da mesma prova pelo Juízo da 11ª Vara Cível de Cuiabá, no bojo da ação indenizatória relativa aos mesmos fatos.

Afirma, também, que o acórdão deixou de enfrentar argumentos específicos sobre:
(i) extrapolação do pedido acusatório, pois a indenização fixada (R$ 400.000,00) teria excedido os limites objetivos da demanda, configurando decisão ultra petita;(ii) risco de
bis in idem
, diante da existência de ação cível já em curso com perícia deferida e cumprimento de tutela provisória pelo embargante;(iii) prova dividida e ausência de dolo na imputação relativa à omissão de socorro, em razão do quadro psiquiátrico apresentado no momento do acidente;(iv) tese de culpa concorrente da vítima e peculiaridades do tráfego noturno, inclusive com referência a TAC firmado entre Município e Ministério Público, não analisadas pelo acórdão;(v) ausência de fundamentação idônea na dosimetria da pena e manutenção automática da majorante do art. 302, §1º, III, do CTB, sem exame individualizado dos elementos subjetivos e objetivos do tipo.

Ressalta que todos esses pontos foram articulados no recurso de apelação e, posteriormente, reiterados nos presentes embargos, mas, segundo afirma, não teriam sido enfrentados pela decisão colegiada, atraindo a aplicação do art. 619 do CPP e do art. 93, IX, da Constituição Federal.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para reconhecer o cerceamento de defesa e determinar a anulação da sentença e do acórdão, com reabertura da instrução a fim de se realizar a perícia já deferida pela Justiça Cível. Alternativamente, pleiteia a exclusão da majorante de omissão de socorro, a revisão da dosimetria e a redução do valor fixado a título de reparação mínima.

Postula, ainda, que, caso os embargos não sejam acolhidos em sua integralidade, seja promovido o pré-questionamento expresso dos dispositivos constitucionais e legais elencados, visando eventual interposição de recursos excepcionais (Id. 330724855).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de contrarrazões subscritas pela Procuradora de Justiça Dra. Josane Fátima de Carvalho Guariente, manifestou-se, pelo “
não conhecimento dos presentes embargos de declaração ou, caso ultrapassado o juízo de admissibilidade, o seu desprovimento, por inexistência dos alegados vícios apontados pela defesa.”
(Id. 335058854).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Amir Elias Donato Filho
foi condenado pela prática dos crimes de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor
,
com a causa de aumento referente a deixar de prestar socorro (art. 303, § 1º, c/c art. 302, § 1º, I, ambos do CTB); deixar o condutor do veículo, na ocasião do sinistro deixar de prestar imediato socorro à vítima

(art. 304 do CTB) e afastar-se o condutor do veículo do local do sinistro, para fugir à responsabilidade penal ou civil (art. 305 do CTB) em concurso material (art. 69 do CP), fixando-lhe a pena de 2 anos e 6 meses de detenção
,
além da

suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 2 meses e 20 dias (Id. 280628420).

Irresignado contra a sentença, interposto Apelação Criminal, requerendo, em síntese: i) nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de prova pericial; ii)

a absolvição especificamente quanto ao crime disposto no art. 305 do CTB (omissão de socorro) seja por atipicidade da conduta ou ausência de dolo; iii)

seja reconhecido a culpa concorrente da vítima; iv) contra a aplicação da causa de aumento prevista no art. 302 1º, inc. III do CTB e v) o afastamento ou redução da indenização arbitrada, ao no máximo o montante de R$20.000,00 (Id. 280628427).

Em 14.11.2025, as razões recursais foram submetidas a julgamento por esta Segunda Câmara Criminal, que, à unanimidade, manteve a sentença nos exatos termos da ementa transcrita
ipsis litteris
(Id. 329327882 e seguintes)
:

“DIREITO PENAL. APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. OMISSÃO DE SOCORRO. EVASÃO DO LOCAL DO SINISTRO. CERCEAMENTO DE DEFESA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença condenatória por lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, com causa de aumento por omissão de socorro (arts. 303, § 1º, c/c 302, § 1º, III, do CTB), omissão de socorro (art. 304 do CTB) e evasão do local do sinistro (art. 305 do CTB), todos em concurso material (art. 69 do CP).

2. A pena privativa de liberdade foi fixada em 2 anos e 6 meses de detenção, substituída por duas restritivas de direitos, além da suspensão da habilitação para dirigir e fixação de reparação mínima dos danos em valor superior a R$ 400.000,00.

3. A defesa sustenta preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, decorrente do indeferimento de prova pericial. No mérito, pleiteia a absolvição quanto ao crime de evasão do local (art. 305 do CTB), sob alegação de ausência de dolo ou atipicidade da conduta, bem como o reconhecimento de culpa concorrente da vítima, a exclusão da causa de aumento de pena e a redução do valor da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há cinco questões em discussão:
(i) definir se a negativa de produção de prova pericial, requerida ao final da instrução, configura cerceamento de defesa e nulidade processual;
(ii) verificar se há culpa concorrente da vítima, de modo a influenciar na dosimetria da pena;
(iii) examinar se a evasão do local do acidente configura o crime previsto no art. 305 do CTB, considerando as alegações de medo e estado emocional do agente;
(iv) analisar se estão presentes os requisitos para aplicação da causa de aumento prevista no art. 302, § 1º, III, do CTB, relativa à omissão de socorro;
(v) avaliar se o valor fixado a título de reparação mínima dos danos deve ser reduzido ou excluído, diante das alegações de desproporcionalidade e ausência de comprovação do prejuízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A preliminar de nulidade por cerceamento de defesa é rejeitada. O pedido de produção de prova pericial foi formulado de forma genérica, extemporânea e sem demonstração de prejuízo concreto, sendo legítimo o indeferimento pelo juízo, na qualidade de destinatário da prova.

6. A existência de culpa concorrente da vítima não encontra respaldo nos autos. A vítima trafegava regularmente, com sinalização a seu favor, não havendo contribuição para o evento danoso.

7. A alegação de inconstitucionalidade do art. 305 do CTB é afastada. O Supremo Tribunal Federal declarou sua constitucionalidade no julgamento do RE 971.959/RS (Tema 907 da Repercussão Geral), inexistindo violação ao princípio da não autoincriminação.

8. Está caracterizado o dolo na conduta do agente ao se evadir do local do acidente. As provas demonstram que, após constatar a vítima caída, o agente abandonou o local, inclusive deixando o veículo colidido, com o intuito de se furtar à responsabilização.

9. A aplicação da causa de aumento de pena, prevista no art. 302, § 1º, III, do CTB, é cabível. Constatou-se que o agente tinha plenas condições de prestar socorro, mas optou conscientemente por não fazê-lo.

10. A indenização fixada possui fundamentação suficiente, considerando os danos físicos e materiais suportados pela vítima, a incapacidade laborativa temporária e a ausência de colaboração do agente para mitigar os prejuízos causados.

IV. DISPOSITIVO E TESES

11. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:
“1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de produção de prova pericial formulada tardiamente e de forma genérica. 2. A culpa exclusiva ou concorrente da vítima deve estar comprovada nos autos, o que não ocorreu. 3. É constitucional o art. 305 do CTB, sendo legítima a responsabilização penal do agente que se evade do local do acidente com intuito de fugir à responsabilidade. 4. A causa de aumento de pena por omissão de socorro incide quando o agente, podendo prestar auxílio à vítima, opta por não fazê-lo. 5. A reparação mínima dos danos deve observar os prejuízos materiais e morais comprovados, sendo possível sua fixação desde que fundamentada.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXIII; CTB, arts. 302, § 1º, III, 303, § 1º, 304, 305; CP, art. 69; CPP, arts. 402, 563.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, ApCrim 1001631-06.2020.8.11.0025, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/08/2025, Publicado no DJE 28/08/2025; TJMT, ApCrim 1010885-78.2022.8.11.0042, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 08/08/2025, Publicado no DJE 08/08/2025”

Pois bem.

É consabido que os embargos de declaração somente se justificam quando o acórdão estiver maculado por ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal. Trata-se, portanto, de instrumento destinado à integração do julgado, e não à sua revisão. Por essa razão, não se prestam à rediscussão do mérito nem à reapreciação do entendimento firmado pelo colegiado, especialmente quando a parte se limita a externar inconformismo com a conclusão adotada.

Nessa linha de raciocínio, conforme bem observado pela procuradoria geral de justiça: “
A defesa não articula, de forma clara e objetiva, a existência de obscuridade propriamente dita no v. Acórdão embargado. As alegações recursais limitam-se a sustentar omissões e contradições, não havendo indicação de trechos obscuros, ininteligíveis ou incompreensíveis que demandem esclareciment
o.”

(Id. 335058854).

Adoto igualmente a ponderação ministerial, não apenas no tocante à inexistência de obscuridade, mas também quanto aos demais pontos em que o embargante alega omissão e contradição. Em todos esses tópicos, verifica-se que não há indicação de vício real, mas apenas a tentativa de rediscutir matéria amplamente examinada pelo colegiado, o que é incompatível com a finalidade restrita dos embargos de declaração.

Na espécie, o embargante sustenta, em primeiro plano, a existência de omissão, ao afirmar que o acórdão “
deixou de apreciar o cerne da preliminar defensiva: a prova pericial, requerida na fase do art. 402 do CPP
”, bem como a existência de contradição, pois, segundo alega, “
não enfrentou a evidente contradição entre a instância penal, que considerou a perícia ‘genérica’, e a instância cível, que, diante dos mesmos fatos, reconheceu expressamente a necessidade técnica da prova, deferindo sua realização
” (Id. 330724855 – p. 4).

Assevera, ainda, que o acórdão embargado, ao rejeitar a preliminar de cerceamento de defesa, teria “
limitado-se a repetir construções discursivas genéricas e padronizadas sobre o livre convencimento motivado
”, sustentando a suposta desnecessidade da perícia “
sem densidade argumentativa ou exame concreto dos auto
s”, deixando de enfrentar, de modo integral e tecnicamente adequado, os fundamentos desenvolvidos pela defesa nas razões recursais (Id. 330724855).

Reitera, por fim, a imprescindibilidade da produção da prova técnica.

Como se observa do próprio teor do acórdão embargado, a matéria relativa ao indeferimento da prova pericial foi exaustivamente enfrentada, com fundamentação concreta e em perfeita conformidade com os parâmetros legais que regem a atividade instrutória do magistrado.

O acórdão registrou, de forma clara, que:

“(...) Ainda que haja nos autos a notícia de existência de imagens captadas por câmeras de segurança, o que, em tese, poderia viabilizar uma análise técnica complementar, o pedido formulado não atendeu aos requisitos mínimos de admissibilidade.

Primeiro, porque careceu de delimitação quanto ao objeto da perícia, não indicou quais registros deveriam ser submetidos à análise especializada e quais seriam os quesitos relevantes a serem examinados.

Segundo, porque foi formulado de forma extemporânea, sem qualquer justificativa para a omissão anterior e sem indicar de que modo à análise técnica das imagens disponíveis (que já integravam os autos desde o início da persecução penal) não poderia ter sido realizada a tempo ou de forma documental.

Frisa-se, nesse ponto, que o mesmo causídico que subscreve as presentes razões recursais e que formulou o pedido de produção da prova pericial somente após o encerramento da instrução é o responsável pelo acompanhamento de toda a fase instrutória, conforme se extrai do instrumento particular de procuração firmado em 23 de fevereiro de 2024 (Id. 280628365) e resposta à acusação (Id. 280628366).

Tal circunstância evidencia que a postulação não decorreu de desconhecimento ou impedimento superveniente, mas de opção processual deliberada, o que me leva à conclusão acerca do caráter estratégico do requerimento, formulado fora do momento processual adequado.

Corrobora tal conclusão a própria manifestação da douta Procuradoria de Justiça, que, ao analisar a regularidade procedimental do feito, destacou que,
“em nenhuma das oportunidades acima elencadas, a defesa requereu expressamente a realização do laudo, referente ao local do crime, perícia esta que, segundo alega, se mostrava imprescindível para comprovar a inocência do acusado. Tanto é, aliás, que os pedidos elaborados, em alegações finais, foram analisados pelo douto magistrado como tese de absolvição.”
(Id. 290540890).

Além disso, a defesa tampouco demonstrou que o material audiovisual existente não teria sido adequadamente valorado pelo juízo de origem ou que haveria algum dado técnico que exigisse conhecimento especializado para ser interpretado. A simples existência de imagens não autoriza, por si só, a reabertura da instrução, se não vier acompanhada de requerimento preciso, objetivo e compatível com o estágio procedimental da causa.

Cumpre destacar que o direito à prova, embora assegurado constitucionalmente, não é absoluto. Exige o cumprimento de parâmetros de pertinência, utilidade e razoabilidade, sobretudo quando formulado em fase já avançada do processo. É ônus da parte indicar, de modo claro, por que a prova é necessária, como pode contribuir para o esclarecimento da controvérsia, e quais elementos concretos justificam sua realização, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

Com essas considerações, entendo que a decisão que indeferiu a produção da prova está devidamente fundamentada, tendo considerado a generalidade do requerimento, a ausência de delimitação técnica e a inexistência de demonstração de prejuízo concreto à defesa.

Trata-se, portanto, de decisão proferida dentro do poder instrutório conferido ao magistrado, que atua como destinatário da prova e pode indeferir as diligências que entender protelatórias, impertinentes ou desnecessárias (...)”

No que se refere à alegação de que o acórdão teria “deixado de enfrentar a evidente contradição entre a instância penal, que considerou a perícia ‘genérica’, e a instância cível, que, diante dos mesmos fatos, reconheceu a necessidade técnica da prova”, cumpre registrar, inicialmente, que tal questão sequer foi suscitada pela defesa no momento oportuno.

Com efeito, da leitura atenta das razões recursais — especialmente do tópico “
3.1. Preliminarmente. Da ausência de prova pericial. Cerceamento de defesa
” (Id. 280628427) — verifica-se que o apelante/embargante não articulou, em momento algum, a existência de contradição entre a decisão do juízo penal e o deferimento de perícia pela 11ª Vara Cível. A argumentação defensiva limitou-se a afirmar, de forma genérica, que a prova técnica seria necessária para esclarecer a dinâmica do acidente, sem qualquer menção à decisão cível como fator determinante ou apto a caracterizar omissão ou contradição na instância penal.

A referência ao processo cível (nº 1019929-90.2023.8.11.0041) surgiu apenas no tópico “3
.5. Da ausência de proporcionalidade na fixação da indenização e do bis in idem
”, ocasião em que a defesa invocou a existência da ação reparatória como fundamento para afastar a indenização mínima fixada na sentença penal.

Nesse contexto, a alegação não se dirigia à suposta contradição quanto à necessidade da perícia, mas sim à existência de duplicidade reparatória, tese que, frise-se, foi integralmente examinada e refutada no acórdão embargado.

Com efeito, ao analisar o capítulo referente à indenização, o acórdão expressamente enfrentou a matéria, afastando o alegado
bis in idem
e ressaltando que:

“Inicialmente a defesa alega a ocorrência de
“bis in idem”
haja vista a existência de processo civil fundada na mesma pretensão nº 1019929-90.2023.8.11.0041.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.829.682/SP

(DJe 05/03/2021), reafirmou a orientação segundo a qual a coexistência de decisões cível e penal a respeito da indenização ex delicto é juridicamente admissível
,
sendo certo que o que se veda é a duplicidade no recebimento da indenização, e não a existência de dois títulos fundados no mesmo fato.

Conforme destacado no voto condutor do Ministro Relator Ricardo Villas Bôas Cueva:

“O artigo 935 do Código Civil adotou o sistema da independência entre as esferas cível e criminal, sendo possível a propositura de suas ações de forma separada. [...] Tal independência é relativa, pois uma vez reconhecida a existência do fato e da autoria no juízo criminal, estas questões não poderão mais ser analisadas pelo juízo cível.”

Ademais, o mesmo acórdão esclarece que a sentença penal condenatória (ainda que não transitada em julgado) pode servir de base para a fixação de indenização na esfera cível ou penal
,
desde que haja elementos probatórios suficientes, não sendo necessária a existência de pedido expresso por parte da vítima para tanto.

No caso concreto, a sentença penal condenatória fixou o valor mínimo com amparo nos elementos constantes dos autos, e a existência de decisão cível que antecipou tutela para pagamento mensal à vítima não inviabiliza a reparação penal
,
tampouco enseja enriquecimento ilícito,
desde que haja futura compensação entre os valores pagos e devidos
.

Portanto, não se configura
bis in idem
,
mas sim exercício legítimo e coordenado da jurisdição penal e cível sobre um mesmo fato danoso
,
cuja eficácia executiva deverá respeitar os princípios da proporcionalidade, da vedação ao enriquecimento sem causa e da segurança jurídica.”

No que concerne à alegação de omissão quanto à manutenção da condenação pelo crime de omissão de socorro, importa assinalar, desde logo, a incoerência interna do próprio argumento defensivo. Isso porque, ao afirmar que “o acórdão manteve o crime”, o embargante reconhece expressamente que a matéria foi analisada, o que, por si só, afasta a possibilidade de omissão. Se houve conclusão — seja ela favorável ou não à tese defensiva — é porque houve efetivo enfrentamento, inexistindo o vício integrativo alegado.

Superada essa contradição inicial, observa-se que a defesa sustenta que o acórdão não teria examinado (i) o laudo psiquiátrico juntado aos autos, tampouco considerado; (ii) o alegado colapso emocional descrito por testemunhas; (iii) a declaração do amigo Gustavo, que teria retirado o embargante do local em razão de seu estado psicológico; (iv) a divergência acerca do acionamento do SAMU; e (v) a suposta ausência de dolo específico exigido pelo art. 305 do CTB; (v) fundamentação da indenização mínima; (vi) ausência de infração de trânsito em horário noturno/ dosimetria da pena.

Todavia, basta a leitura atenta do acórdão para constatar que todas essas matérias foram expressamente examinadas, com análise detida das provas produzidas — análise essa que dispenso transcrever, por se tratar de fundamentação clara, suficiente e integralmente consignada no julgado embargado, cuja reprodução literal seria meramente repetitiva e desnecessária à compreensão deste voto.

Assim, evidencia-se que a insurgência do embargante não aponta qualquer omissão real, mas traduz tão somente inconformismo com a conclusão adotada, pretendendo, por via inadequada, rediscutir temas já enfrentados e devidamente decididos pelo colegiado. Tal finalidade extrapola por completo os estreitos limites dos embargos de declaração, que não se prestam à reapreciação do mérito.

Cumpre registrar, ainda, que o órgão julgador não está obrigado a rebater, de forma fragmentada, cada argumento apresentado pelas partes.

É pacífico o entendimento jurisprudencial de que basta a análise dos fundamentos determinantes da controvérsia, sendo prescindível a menção literal a todos os dispositivos legais ou decisões de primeiro grau referidas pela defesa. Vejamos:

“(...) O órgão julgador não está obrigado a
rebater
, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, bastando que exponha, de forma clara e fundamentada, as razões de seu convencimento(...) IV. Dispositivo e Tese: (...) Não há omissão no acórdão quando a decisão enfrenta todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, apresentando fundamentação suficiente para embasar a conclusão alcançada.” (TJMT, embargos de declaração 0003961-52.2018.8.11.0028, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Publicado em 14 de novembro de 2025).

Observa-se, portanto, que a parte embargante busca, na realidade, rediscutir o mérito da decisão colegiada, o que é vedado na via estreita dos embargos de declaração. A mera irresignação com o resultado desfavorável não autoriza a utilização do recurso como sucedâneo recursal, tampouco abre espaço para a excepcional concessão de efeitos infringentes, restrita a situações em que o reconhecimento de vício interno ao julgado seja capaz de alterar sua conclusão — circunstância que não se verifica na hipótese.

Quanto ao prequestionamento pretendido, é fulcral ressaltar que o órgão julgador, ao apreciar a demanda, não está obrigado a rebater, um a um, dos argumentos levantados pelas partes, bastando que as razões de decidir sejam devidamente expostas e encontrem respaldo nos elementos de prova constantes dos autos.

A propósito, eis o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

“(...) 3. Ademais, é cediço, na jurisprudência desta Corte Superior, que o julgador não é obrigado a manifestar-se sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir (EDcl no AgRg no HC 401.360/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 24/11/2017). Desse modo, tendo a matéria recebido o devido e suficiente tratamento jurídico, como na espécie, descabe falar em ausência de manifestação especificamente acerca de precedente citado pelo recorrente. (...)” (AgRg no AREsp n. 1.627.472/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/5/2020, DJe de 28/5/2020.)

Nessas condições, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial rejeito os embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026